Tribunal: TJDFT
Processo: 0737829-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0737829-31.2025.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Agravada(s): A. D. S. R. E OUTRO Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================ DECISÃO ================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria-DF (ID 247892415), no processo no 0709421-97.2025.8.07.0010, em que contende com RYAN VICTOR MARTINS RODRIGUES E OUTRA, ora agravados, que, em obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada pelos ora agravados, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que as requeridas mantenham, imediatamente, o plano de saúde coletivo empresarial do autor e de sua filha menor, Aurora de Souza Rodrigues, nas mesmas condições de cobertura vigentes à época da rescisão contratual, mediante pagamento integral das mensalidades pelo autor; determinando a continuidade do fornecimento da medicação RAVULIZUMABE (ULTOMIRIS) e demais medicamentos indispensáveis ao quadro clínico da menor, sem interrupção, bem como cumpra a decisão no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) limitada inicialmente a R$30.000,00. Em suas razões recursais (ID 75945726, págs. 1-21) relata que a decisão recorrida representa injustiça, devendo ser reformada, alegando que o sr. Ryan “...manteve vínculo empregatício com a empresa Fujioka Eletro Imagem S.A até o dia 01/07/2025, quando foi dispensado sem justa causa...”, bem como que “...durante o vínculo contratual, o autor usufruía de plano de saúde empresarial fornecido pela empresa, na modalidade coletiva empresarial, operado pela Unimed Goiânia, incluindo sua filha menor Aurora de Souza Rodrigues...”; que “...a menor é paciente em tratamento especializado junto ao Hospital da Criança de Brasília, sendo acompanhada pela nefrologia pediátrica, em razão de gravíssima doença renal crônica dialítica, decorrente da Síndrome Hemolítico-Urêmica Atípica (SHUa)...”, sendo que a referida enfermidade consiste em “...doença rara, multissistêmica, genética e grave, caracterizada por microangiopatia trombótica (MAT), podendo ocasionar falência renal, hematológica e multiorgânica...”, bem como que “...o quadro da menor exige tratamento contínuo e ininterrupto com a medicação de alto custo Ravulizumabe (Ultomiris), fornecida até então pelo plano de saúde....” e que “...a próxima dose do tratamento está programada para o dia 29/07/2025, sendo imprescindível para a manutenção da saúde e da vida da menor...”, sendo que, ao ser demitido, o sr. Ryan “...procurou a empresa ré Fujioka, com a finalidade de exercer seu direito de manutenção do plano de saúde nos termos da Lei 9.656/98, art. 30, com o consequente pagamento integral das mensalidades...”, o que lhe fora negado, e que tal postura coloca em risco iminente de vida a criança, uma vez que a interrupção do tratamento pode acarretar a reativação da doença e sérias complicações irreversíveis e fatais...”. Aponta a inexistência da probabilidade do direito por ser ex-funcionário que não é elegível ao plano de inativo por ausência de contribuição, coparticipação que não se confunde com contribuição, à inteligência do art. 30, §6o, da Lei no 9.656/98, pugnando pela reforma da decisão diante da exclusão do ex-funcionário, Sr. Ryan Victor Rodrigues, em situação de desligamento sem justa causa realizado pela titular do plano de saúde coletivo FUJIOKA, o que foi efetivado pela UNIMED Goiânia, sendo o Sr. Ryan não elegível ao plano de inativo, por não contribuir com a sua mensalidade. Enfatiza que em razão da situação acima, a Unimed Goiânia emitiu para o ex-funcionário a Notificação de Extinção de Vínculo e Direito à Portabilidade, especialmente para informá-lo sobre a possibilidade de contratação, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do cancelamento do plano coletivo, de outro plano de saúde, na modalidade Individual/Familiar, aproveitando-se as carências contratuais. Desse modo, o sr. Ryan Victor Rodrigues e sua filha permaneceriam vinculados a um plano de saúde, mas tal situação não foi aceita pelo ex-funcionário, que teria insistido na permanência “vitalícia” como beneficiário do plano de saúde coletivo empresarial firmado com a FUJIOKA, sem direito, destacando que o custeio do plano de saúde coletivo era realizado integralmente pela titular do contrato (FUJIOKA), ao passo que aos funcionários cabia o pagamento da coparticipação, nos termos contratados, sendo que os pagamentos a que se referem os autores nada mais são que coparticipações contratuais, que não se confundem com as mensalidades do plano de saúde. Informa que nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador, tal como ocorre no presente caso, não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto. Cita julgados em seu apoio, inclusive o Tema Repetitivo no 989/STJ, aponta alto índice de sinistralidade e aumentos nos valores das mensalidades, configurando a ausência de probabilidade do direito da parte contrária. Menciona ainda que o laudo médico não indica caráter urgente da terapia medicamentosa, tutela concedida prematuramente, apontando que o relatório médico apresentado unilateralmente pela beneficiária não é isento de questionamentos e não pode se angariado a condição similar a título executivo judicial, sem demonstração de urgência ou emergência no tratamento reivindicado, devendo aguardar a dilação probatória para deliberação em razão do princípio do mutualismo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso sob a alegação de que, caso seja mantida a decisão, estará impelida a restabelecer o contrato, por lesão patrimonial com difícil, quiçá impossível reparação; o que pede seja confirmado no julgamento do mérito recursal para reformar a decisão impugnada Preparo recolhido (ID 75951264). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso E da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No presente caso, apesar de formular o pedido no recurso de concessão do efeito suspensivo, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos referentes à urgência, pela imediata produção de seus efeitos de restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, ônus processual de quem alega em atenção ao art. 995 bem como ao art. 373, do CPC. Nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, devendo o pedido ser certo (art. 322, CPC) e determinado (art. 324, CPC), exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, a saber a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de efeito suspensivo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como a recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo, quanto à urgência ou “periculum in mora”, limitando-se a informar que, caso seja mantida a decisão, estará impelida a restabelecer o contrato, com lesão patrimonial por difícil, quiçá impossível reparação; o que, de fato, não impede o ressarcimento devido no caso de improcedência dos pedidos, e há de ser resolvido quando do julgamento do mérito da ação, conclui-se pela falta de demonstração do requisito para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado, em menção genérica, sem a mínima demonstração, no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Ademais, a decisão combatida considerou o perigo de dano irreparável diante da gravidade do quadro clínico da menor, atestado por relatórios e laudos médicos juntados, demonstrando que a interrupção do tratamento com a medicação Ravulizumabe pode gerar risco concreto de morte ou lesões irreversíveis, além de afrontar o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, Direito Fundamental à Saúde (artigo 6o e 196 da CF/88) e art. 7o do ECA, bem como a jurisprudência predominante que reconhece a abusividade da negativa. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido liminar da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos por não restar constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Portanto, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se as agravadas, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 10 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator